Tribunal: TJDFT
Processo: 0754091-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754091-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME LINS DE MAGALHAES AGRAVADO: "MASSA FALIDA DE" ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Guilherme Lins de Magalhães contra o pronunciamento do juiz que indeferiu o pedido de reconsideração de decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, exigindo a juntada de atos constitutivos da empresa, bem como o pagamento de custas processuais para a tramitação do incidente. Alega que a desconsideração da personalidade jurídica deveria ser processada no próprio cumprimento de sentença, sem a necessidade de nova autuação, e que a exigência de recolhimento de custas para o processamento do incidente é indevida. Em decisão anterior (Id. 216227832), o Juiz a quo reconheceu a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, e entendeu que a fundamentação apresentada pelo Agravante era suficiente para o processamento do incidente. O preparo foi recolhido – Id. 67430984 e 67430986. Decido. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por ser intempestivo. Sucede que o último pronunciamento do Juízo não ostenta cunho decisório autônomo, porquanto apenas indeferiu o pedido de reconsideração, que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. No caso, o Agravante busca reformar a decisão proferida na data 30.10.2024, disponibilizada no DJe do dia 5.11.2024 (Id. 216592854 dos autos de origem). Logo, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão agravada se iniciou em 7.11.2024 (dia útil seguinte ao da publicação), conforme preveem os artigos 219, 231, VII, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que o presente recurso foi interposto no dia 18.12.2024, clara é a intempestividade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora